Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-68.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL, PROCESSO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE INJÚRIA (ARTIGO 140, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E DE AMEAÇA (ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO MINISTERIAL DE EXAME PSIQUIÁTRICO. SUSPEITA DE DOENÇA/SOFRIMENTO MENTAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS A SEREM RESPONDIDOS PELO MÉDICO PSIQUIATRA. SUSPEITA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO DE NATUREZA PSIQUIÁTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECIALIZADO. PARECERES DE PROFISSIONAIS DA PEDAGOGIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS. INTERNAÇÃO COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo requerimento de exame psiquiátrico por parte do Ministério Público; deferimento de tal pedido pelo magistrado a quo; apresentação de quesitos a serem respondidos pelo médico psiquiatra; suspeita de que o jovem possui alguma enfermidade mental não documentada nos autos, e, em contrapartida, não existindo qualquer exame realizado por médico psiquiatra, mas tão somente laudos exarados por profissionais da pedagogia e da assistência social, a cassação da sentença é medida impositiva.
2. Quando a inexistência de exame psiquiátrico gera a incapacidade de se aferir se o adolescente tinha ou não condição de compreender, ou de se responsabilizar, pela extensão dos atos praticados, circunstância reforçada em laudo exarado por assistente social, o retorno à origem para a realização do exame é medida de rigor.
3. Segundo os artigos 108 e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como consoante o entendimento desta Corte, a internação é medida excepcional, voltada à preservação da própria segurança pessoal do menor ou à garantia da ordem pública, sendo comumente aplicada a atos infracionais de mais pronunciada gravidade. Assim, o exame psiquiátrico de jovem que apresente características de transtornos mentais possui especial importância, sobretudo para a definição da medida a ser adotada para a proteção e efetiva ressocialização do jovem infrator.
4. Apelação conhecida, preliminar de nulidade suscitada de ofício para cassar a sentença. Prejudicado o apelo.